Tribunal: TJES
Processo: 5009855-50.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009855-50.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: KASSIO RAMALHO DO NASCIMENTO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGREDO DE JUSTIÇA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
REVISÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA.
P
RÁTICA EXCEPCIONAL. MATÉRIAS JÁ EXAMINADAS EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO.
PRECEDENTE.
PRISÃO
POR SENTENÇA CONDENATÓRIA.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO
:

A

Subprocuradoria-Geral de Justiça o
pinou pelo não conhecimento da ação,
ao argumento de
que as
teses apresentadas
são
idênticas àquelas a
preciadas em duplo grau de jurisdição,
alegação que se confunde com o mérito.
Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO:

2.1.
O

cabimento de revisão criminal, para fins de alteração da reprimenda,
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade a texto expresso d
e
lei ou à evidência dos autos. Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser examinados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido, porquanto a revisão criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte.

2.2.
N
a
hipótese, e
xsurge das informações extraídas do sítio oficial d
o

TJES, que
a
s
quest
ões

relativas à fixação da pena-base e reconhecimento de atenuantes, j
á fo
ram
devidamente analisada
s,
e fundamentadamente decidida
s,
por ocasião d
o julgamento de Recurso de Apelação. Nessa medida, a conclusão é a de que
o
s
pleito
s

deduzido
s
pelo peticionário,
relativos à dosimetria,
se configuram em
tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância,
pretensão incabível n
a via da Revisão Criminal. Precedente do STJ.

2.
3.
N
ão prospera
o pedido de “
não efetivação da prisão”, porquanto
o cumprimento da
pena privativa de liberdade
decorre de sentença condenatória, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo, capaz de impedir a execução do julgado.

3.
Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de não conhecimento e julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009855-50.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: K. R. DO N.

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: CARLOS FABRICIO LOPES PACHECO - ES20293-A

VOTO

(SEGREDO DE JUSTIÇA – A
rt. 244-B do CP)

Trata-se de
Revisão Criminal proposta por
K. R. DO N.
,
com fundamento no artigo 621, inc
iso

I
, do Código de Processo Penal,
pretendendo a revisão do
Acórdão,
julgado à unanimidade, pela
2
ª
Câmara Criminal,
que manteve a condenação proferida pelo Juízo da
3
ª
Vara
Criminal da Comarca de
S
ão Mateus
/ES
, no bojo da
Apelação
Criminal
nº
0001240-20.2019.8.08.0047
, p
ela prática do crime de
estupro
d
e

vulnerável (a
rt. 217-A, do Código Penal
)
,
à pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão
,
em regime inicial de cumprimento fechado.

H
á uma preliminar
, que passo a examinar.

-
Preliminar de não conhecimento da Revisão Criminal -

A

Subprocuradoria-Geral de Justiça o
pinou,
p
reliminarmente, pelo não conhecimento da ação,
ao argumento de
que, as
teses
aqui
apresentadas,
são
idênticas àquelas a
preciadas em duplo grau de jurisdição.

Tenho que
a referida preliminar
se
confunde com o mérito da ação revisional,
e com ele
será
apreciada
.

Nessa medida,
REJEITO A PRELIMINAR.

M
ÉRITO

Quanto ao mérito, a
defesa
postula o seguinte:

(1.)
o
redimensiona
mento
da pena-base para o mínimo legal;

(2.)
o
reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e
da
menoridade relativa,
e

(3.)

a
não efetivação da prisão
.

Acerca dos fatos, consta dos autos
que o revisionando,
no ano de 2018, na cidade de São Mateus/ES, manteve relações sexuais com a adolescente P.A.R.,
que contava,
à época, com 13 (treze) anos de idade, razão pela qual foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Inicialmente, registro que o cabimento da Revisão Criminal, para fins de alteração da reprimenda, “
é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ - RvCr: 5247 DF 2019/0339948-0, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento:
22/03/2023
, S3, DJe: 14/04/2023).

Assim, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena somente devem ser
re
examinados, se evidenciado, previamente, o cabimento do pedido revisional, porquanto a
revisão
criminal não se qualifica como instrumento a serviço do inconformismo da parte.

E na
hipótese, e
xsurge das informações extraídas do sítio oficial d
este
TJES, que
a
s
quest
ões

relativas à fixação da pena-base, e reconhecimento de atenuantes, j
á fo
ram
devidamente analisada
s,
e fundamentadamente decidida
s,
por ocasião d
o julgamento de Recurso de Apelação.

Com efeito,
ao aplicar a pena-base, o Juiz agiu com propriedade, e analisou as circunstâncias judiciais descritas no artigo
59,
caput
,
do
Código Penal
, fixando a
reprimenda q
ue, dentro de seu
livre convencimento motivado
,
entendeu suficiente e necessária à reprovação do delito.

Sobre a
s
atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa,
verifico que
foram reconhecidas
,
quando da prolação da sentença,
conduzindo a pena para o patamar mínimo, previst
o
para o tipo penal.

No ponto,
vale consignar que a
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(
Súmula nº
231/STJ).

Nessa medida,
a conclusão que se impõe é a de que
o
s
pleito
s

deduzido
s
pelo peticionário,
relativos à dosimetria,
se configuram em
tentativa de rediscutir, o que já foi debatido em 2ª instância
(Id. 3501898)
,
pretensão incabível nessa via
.

Nesses termos,
cito
precedente
d
o C. STJ:

“
(...) 2. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, relator Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/2/2016). 3. O STJ também firmou entendimento no sentido de que,"
[e]m relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.
Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário"(AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma., DJe 29/3/2021).(...) (AgRg no HC n. 719.399/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6T,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 20/6/2022).

Por fim, não prospera
o pedido de “
não efetivação da prisão”, porquanto
o cumprimento da
pena privativa de liberdade
decorre de sentença condenatória, sendo certo que a ação revisional não possui efeito suspensivo, capaz de impedir a execução do julgado.

Ante tais fundamentos,
na esteira de entendimento da
Subprocuradoria
de Justiça
(Id.
4325669
)
,
CONHEÇO e
JULGO
IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.